Tribunal: STF
Processo: HC 249025
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.A.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteou o trancamento da ação penal de origem.



    O paciente responde pela prática, em tese, do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal), qualificado pela relação hierárquica do agente com a vítima (art. 226, inciso II, do Código Penal).



    No presente writ, sustenta-se que a ação penal instaurada impõe ao paciente constrangimento ilegal, tendo em vista os seguintes argumentos: (1) os fatos teriam supostamente ocorrido no mês de novembro de 2017, quando o art. 225 previa a natureza condicionada da ação penal pública pelo delito de estupro, sendo a vítima fosse maior e capaz; (2) o caso não teria envolvido violência real; (3) a denúncia, oferecida com apoio em declarações da vítima apresentadas quatro anos depois do suposto fato, não teria minimamente delimitado a data do ocorrido, referindo-se apenas ao “mês de novembro de 2017”, o que inviabilizaria o direito de defesa, tornando inepta a inicial.



    Em sede de decisão monocrática, neguei seguimento ao writ, ao fundamento de que sua análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que o revestiria de indevida natureza recursal.



    Interposto Agravo Regimental contra a decisão, o feito aguarda julgamento do colegiado.



    Em nova petição juntada aos autos, o impetrante informa ter sido agendada, na ação penal de origem, data para a realização da audiência de instrução, agendada para a próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, o que poderia ocasionar prejuízo para o julgamento do presente habeas corpus, razão pela qual pleiteia a suspensão da sua realização e do andamento da ação penal, até o julgamento do mérito do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante do periculum in mora e da possibilidade de perda do objeto do writ, bem como considerada a proximidade do julgamento do writ pelo órgão colegiado desta Corte, a afastar o periculum in mora reverso, DEFIRO parcialmente o pedido, tão somente para suspender a designação da audiência de instrução agendada para o próximo dia 17 de dezembro, sem prejuízo da realização de outros atos eventualmente necessários nos autos da ação penal de origem.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo da ação penal de origem, inclusive por meio digital, independentemente de publicação.



    Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente